Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade a decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal bem como que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. Não obstante a primariedade seja objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal.
4. O art. 318-A, I, do Código de Processo Penal estabelece, como exceção à prisão humanitária de genitora, o cometimento de crime com violência, ou grave ameaça a pessoa. Considerando que à paciente é imputada a participação em crime de homicídio, em face da vedação legal, incabível o deferimento do benefício humanitário.
5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
6. A realização da audiência de custódia e a aferição da legalidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva cabem ao juízo da comarca no qual foi cumprida a ordem.
7. Já tendo sido reavaliada a necessidade da prisão preventiva e não sendo aferida qualquer ilegalidade no seu cumprimento, a não realização de audiência de custódia resta superada pela nova constituição da segregação cautelar.
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.